Tribunal: STJ
Processo: 0069627-46.2021.8.13.0672
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749169 - MG (2024/0353292-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANIELA REGIANE PEREIRA NUNES
ADVOGADOS
: FREDERICO GUILHERME SILVA - MG207351
TATIANA MARQUES DA SILVA - MG181616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO E
ROUBO
MAJORADO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
com base nas Súmulas n. 282/STF e n. 7/STJ, em razão da ausência de
prequestionamento e da necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento da tese de
violação ao art. 226 do CPP e se a análise do pedido de absolvição demandaria
reexame de matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 282
/STF, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre a tese de
violação ao art. 226 do CPP.
4. A condenação foi mantida com base em provas robustas, produzidas sob o crivo do
contraditório, e a pretensão de absolvição demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme Súmula 282/STF. 2. O reexame de matéria fático-
probatória é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 386, V e VII.
STF, Súmula 282; STJ, Súmula 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp
;
1.948.595/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023
STJ, AgRg no AREsp 2.065.090/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
;
8/8/2023
AgRg no AREsp 2.789.926/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp 2.009.683/SP, Rel. Min.
4/2/2025
Documento eletrônico VDA49447055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 3900ba20-8a42-4973-a9b0-e7d2e0b49175

Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
18/2/2025
.
2.404.490/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 3900ba20-8a42-4973-a9b0-e7d2e0b49175

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749169 - MG (2024/0353292-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANIELA REGIANE PEREIRA NUNES
ADVOGADOS
: FREDERICO GUILHERME SILVA - MG207351
TATIANA MARQUES DA SILVA - MG181616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO E
ROUBO
MAJORADO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
com base nas Súmulas n. 282/STF e n. 7/STJ, em razão da ausência de
prequestionamento e da necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento da tese de
violação ao art. 226 do CPP e se a análise do pedido de absolvição demandaria
reexame de matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 282
/STF, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre a tese de
violação ao art. 226 do CPP.
4. A condenação foi mantida com base em provas robustas, produzidas sob o crivo do
contraditório, e a pretensão de absolvição demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49449100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 6e848e0a-8036-48be-a20c-5dd0ead9ce0c

5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme Súmula 282/STF. 2. O reexame de matéria fático-
probatória é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 386, V e VII.
STF, Súmula 282; STJ, Súmula 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp
;
1.948.595/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023
STJ, AgRg no AREsp 2.065.090/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
;
8/8/2023
AgRg no AREsp 2.789.926/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp 2.009.683/SP, Rel. Min.
4/2/2025
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
18/2/2025
.
2.404.490/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELA REGIANE PEREIRA
NUNES contra decisão de minha relatoria (fls. 1.331/1.338) que, com fundamento no
art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -
RISTJ, não conheceu do recurso especial por incidência das Súmulas n. 282/STF e n. 7
/STJ.
Nas razões deste regimental (fls. 1.343/1.349), a defesa alega, em suma, que:
a) teria sido prequestionada a questão relativa à violação ao art. 226 do CPP e que o
Tribunal de origem teria entendido que as teses recursais estariam prequestionadas; e
b) quanto à alegada violação aos arts. 155 e 386, V e VII, do CPP, não haveria
necessidade de reexame de matéria fático-probatória.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão ou a apreciação do feito pelo
colegiado, a fim de que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Não obstante o empenho da defesa, o recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial porque as teses referentes à suposta violação ao art. 226 do CPP e
sobre a possibilidade de prisão domiciliar não foram apreciadas pela Corte de origem,
de modo que ausente o prequestionamento e, ainda, porque para analisar o pleito de
absolvição (violação aos arts. 155 e 386, V e VII, do CPP) seria necessário o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49449100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 6e848e0a-8036-48be-a20c-5dd0ead9ce0c

Nas razões do recurso especial (fls. 1.237/1.250), a defesa apontou violação
aos arts. 155, 226 e 386, V e VII, todos do Código de Processo Penal, porque o TJ
manteve a condenação da ora agravante.
Inicialmente, registre-se que a defesa não se insurgiu nas razões
deste regimental sobre o ponto relativo à ausência de prequestionamento em relação
ao pleito sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.
Assim, passa-se à análise somente da alegação da existência de
prequestionamento sobre a violação ao art. 226 do CPP.
Verifica-se que o Tribunal
não emitiu juízo de valor expresso sobre
a quo
a tese referente à suposta violação ao art. 226 do CPP apontada pela ora agravante,
ao tempo em que não foram opostos embargos de declaração pela parte insurgente,
para fins de prequestionamento do dispositivo apresentado.
Ressalte-se que a Corte local somente analisou a controvérsia relativa ao
pedido de absolvição à luz da suposta insuficiência probatória, nada analisando sobre
a tese de existência, ou não, do procedimento de reconhecimento e sua legalidade,
conforme pleiteado pela defesa. Esclareça-se que, ao contrário do que alegado pela
defesa, o fato de o acórdão afirmar que o policiais declararam “que, presos e
encaminhados à Delegacia de Polícia, os apelantes, na oportunidade, foram
“reconhecidos”, de pronto, e de modo inquestionável, como sendo os responsáveis
(fl. 1.163), não demonstra que ele tenha analisado a tese
pelos crimes em testilha”
trazida no presente recurso com a profundidade e especificidade que busca a defesa.
Saliente-se que "o prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza
quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão,
englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso
especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser
(AgRg
conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento"
no REsp 1.939.244/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/6/2022
).
10/6/2022
Registre-se ainda que, "Conforme remansoso entendimento ecoado pela Corte
Especial, a decisão de admissibilidade provisória, exarada pelo Tribunal de origem, por
ostentar natureza bifásica, não vincula este Sodalício que, no exercício do juízo de
admissibilidade ad quem, poderá promover nova análise dos pressupostos recursais
(AgRg no AREsp n.
(extrínsecos e intrínsecos) dos casos que lhe são submetidos"
2.603.259/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
13/9/2024
Com efeito, o recurso carece do adequado e indispensável prequestionamento,
circunstância que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 282 do STF: “[é]
inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada”
Nesse sentido, confiram-se precedentes:
Documento eletrônico VDA49449100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 6e848e0a-8036-48be-a20c-5dd0ead9ce0c

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.727.976/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
10/6/2022
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023
, DJe de
.)
6/11/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração, que ocorreu em
, a Lei n. 13.964
09/03/2020
/2019 já estava em vigor e a prestação jurisdicional não
estava encerrada e, assim, não há falar em impossibilidade
de levar o tema à apreciação da Corte a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.065.090/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023

Por fim, sobre a alegação de ofensa aos arts. 155 e 386, V e VII, ambos do
CPP, o Tribunal de origem manteve a condenação da ora agravante pelos delitos de
furto qualificado e roubo majorado nos seguintes termos do voto do relator:

4 – DO MÉRITO.
"
Pleiteiam as defesas dos quatro apelantes a
absolvição dos mesmos quanto aos delitos de furto e roubo
Documento eletrônico VDA49449100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 6e848e0a-8036-48be-a20c-5dd0ead9ce0c

, sendo certo, no
ao fundamento de insuficiência probatória
entanto, que
.
razão não lhes assiste
Conquanto os apelantes tenham,
, ou
em juízo
optado pelo silêncio (Jurcilene) ou refutado a imputação
que lhes fora dirigida (Junio, Helen e Daniela), a prova
.
produzida os incrimina
A vítima Uberlândia fora categórica em apontar os
apelantes como sendo os autores do assalto que lhe
alcançara e, ainda, de estarem na posse das roupas
,
furtadas do estabelecimento comercial citado nos autos
afirmando que trabalha como vendedora ambulante à porta
de entrada do shopping referido e que, no dia dos fatos,
notara movimentação, a seu entender, suspeita, por parte
dos quatro apelantes, haja vista que, por diversas vezes,
adentravam eles o shopping retornando, na sequência,
, que eram, então, deixados
sempre com objetos em mãos
em um lote vago situado nas imediações, para onde,
a mesma, curiosamente, se dirigira, constatando, ali, haver
uma sacola com diversas peças de roupas etiquetadas,
sendo certo que, nesse momento, ao notar que tais bens
eram objeto de subtração, acionara a polícia, oportunidade
em que fora, então, interpelada pelo quarteto, os ora
apelantes, os quais, após a agredirem com tapas e
empurrões, além de ameaça-la, culminaram por subtrair o
.
seu celular e empreender fuga
Dissera, ainda, que, na sequência, os policiais
chegaram ao local dos fatos e, após relatar o ocorrido aos
mesmos, lhes entregara, então, a sacola contendo as
roupas furtadas, vindo aqueles, após diligências, a localizar
os quatro autores nas proximidades do citado shopping,
.
recuperando o celular de sua propriedade
O fiscal da loja “Marisa”, a seu turno, relatara,
quando dos fatos, ter sido informado pelas três
funcionárias que ali se encontravam acerca do furto
havido, narrando as mesmas que um homem se portara na
entrada da loja, enquanto duas mulheres dirigiam-se até os
fundos do estabelecimento comercial e, após subtrair as
peças de roupa em questão, as colocara em uma sacola,
tendo,
então,
após
lhe
serem
repassadas
as
características físicas e de vestimentas dos autores,
contatado os seguranças do shopping, os quais, por sua
vez, acionaram a polícia.
Afirmara a testemunha, ademais, ter, na ocasião,
conversado com a vítima Uberlândia, a qual teria
desconfiado da subtração e localizado a sacola contendo
os bens subtraídos.
Os militares responsáveis pela prisão dos apelantes
informaram que, acionados para cuidar do caso, valendo-
se das informações que lhes foram repassadas pela vítima
Uberlândia, a qual narrara em detalhes todo o ocorrido,
iniciaram um rastreamento e, ao fim e ao cabo, lograram
interceptá-los em via pública, nas proximidades do
shopping, tendo sido arrecadados, na oportunidade, o
celular da referida vítima, a qual já lhes havia entregue a
sacola contendo as roupas furtadas da loja “Marisa”,
anotando, ainda, que, quando abordados, os quatro
confessaram as práticas delitivas narradas na denúncia –
-, consignando, por fim, que, presos e
furto e roubo
encaminhados à Delegacia de Polícia, os apelantes, na
oportunidade, foram “reconhecidos”, de pronto, e de modo
inquestionável, como sendo os responsáveis pelos crimes
.
em testilha
Documento eletrônico VDA49449100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 6e848e0a-8036-48be-a20c-5dd0ead9ce0c

A supervisora do estabelecimento comercial citado,
por sua vez, afirmara que as peças de roupas, 32 (trinta e
duas), que, na ocasião, lhe foram apresentadas pela
polícia, pertenciam, sim, ao referido estabelecimento
comercial, registrando que, embora não estivesse
trabalhando
quando
da
subtração
havida,
alguns
funcionários relataram ter, na oportunidade, visto os
apelantes no interior da loja.
: afirmaram as apelantes HELEN e
Um registro
DANIELA que, no dia em questão, sequer adentraram o
, sendo certo,
shopping onde está localizada a Loja Marisa
no
entanto,
que
o
relatório
circunstanciado
de
investigações (fls.78/81, doc. único) produzido pela Polícia
Civil traz o registro de que, após análise das imagens
obtidas das câmeras de segurança existentes no local do
ocorrido, restou comprovado que ambas, bem como os
outros dois envolvidos, estiveram, sim, no mencionado
centro de compras e, mais ainda, próximos ao
.
estabelecimento comercial referido
Tal como a autoria, a materialidade dos delitos em
,
questão
encontra-se
suficientemente
demonstrada
conforme se colhe do boletim de ocorrência (fls. 39/51,doc.
único), do auto de apreensão (fls. 34/35, doc. único), dos
termos de restituição (fls. 36/38, doc. único) e dorelatório
circunstanciado de investigações (fls. 78/81, doc. único)
juntados aos autos.
Diante de tal quadro,
, portanto, de
dúvida inexiste
que os apelantes, unidos em desígnios, de fato, praticaram
, razão pela
o furto e o roubo mencionados na denúncia
qual a condenação havida se mostrara de rigor, não se
.
havendo falar, pois, em absolvição
De
outra
sorte,
conforme
exaustivamente
demonstrado acima, os apelantes agiram em conjunto,
tendo cada um deles desempenhado uma função
específica na prática delitiva, isso com o fim de garantir o
sucesso da empreitada criminosa, sendo certo que, ao
, donde, portanto, não se há falar,
final, todos fugiram juntos
em decote, seja da qualificadora em relação ao primeiro
crime, seja da majorante quanto ao último, relativas ao
concurso de agentes, como pretendido pela defesa de
DANIELA.” (fls. 1.161/1.164, grifos nossos).

Extrai-se dos trechos acima que a Corte de origem, atenta ao conjunto fático-
probatório dos autos, entendeu haver provas suficientes, inclusive em contraditório
judicial, para manter a condenação da ora agravante pelos delitos a ela imputados.
Ressaltou-se que a vítima reconheceu os autores dos crimes de furto e roubo e que os
policiais lograram prendê-los próximos ao local do crime com o celular roubado dela.
Há ainda gravação de imagens demonstrando que eles estiveram no centro de
compras e próximos do estabelecimento comercial aonde os furtos ocorreram. Desse
modo, o Colegiado local entendeu ter ficado suficientemente demonstrado que a ora
agravante e os demais corréus agiram em conjunto para a prática dos delitos.
De fato, para se concluir de modo diverso e absolver a ora agravante, seria
necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

Documento eletrônico VDA49449100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 6e848e0a-8036-48be-a20c-5dd0ead9ce0c

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
NULIDADES.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EM
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
[...]
4. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo asseverou
que as provas dos autos permitem concluir que a autoria
dos crimes recai sobre o ora recorrente e os corréus,
apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento
efetuado pela vítima, na fase inquisitiva (e-STJ fls. 619
/620), mas outras circunstâncias do caso concreto, como
(i) o fato de a guarnição policial, em patrulhamento, ter
recebido, via rádio, as características dos autores do delito
e dos bens subtraídos, vindo, na sequência, a avistar 3
(três) indivíduos, em atitude suspeita, com fisionomias e
vestes compatíveis com os perfis relatados pelo ofendido,
tendo um deles dispensado o telefone no chão,
oportunidade em que foram abordados e com eles
localizados os bens subtraídos (e-STJ fls. 622/623); (ii) o
fato de o ora recorrente ter sido preso em flagrante delito,
interceptado instantes após os fatos, trajando vestes
compatíveis com as utilizadas na prática delitiva, segundo
descrição do ofendido, e na posse da res furtivae, tendo,
em seguida, sido reconhecido pessoalmente pela vítima,
que compareceu ao local e indicou, ainda, de que forma
teria se dado a participação de cada um dos indivíduos na
prática delitiva (e-STJ fls. 619/623); e (iii) a prova
testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, consistente no depoimento dos policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante (e-STJ fl.
623). Incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ.
5. Ademais, no que diz respeito à aduzida
impossibilidade de condenação fundada exclusivamente
em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva,
extrai-se do acórdão recorrido que a condenação não foi
prolatada com fundamento unicamente em elementos
colhidos em sede policial, mas também com esteio nas
demais provas produzidas na fase judicial, notadamente, a
prova testemunhal, circunstância que afasta a alegada

violação do art. 155 do CPP. Precedentes.
6. Nesse contexto, tendo o Tribunal de origem
asseverado existirem provas robustas da prática do delito
de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do
reconhecimento e do depoimento da vítima mas também
de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão,
desconstituir tal premissa para acolher a pretensão
defensiva de absolvição, com base na alegada
insuficiência de provas, demandaria necessariamente
aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.789.926/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
13/2/2025
Documento eletrônico VDA49449100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 6e848e0a-8036-48be-a20c-5dd0ead9ce0c

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
DESCABIMENTO.
ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA RES
FURTIVAE
CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE PESSOAS.
SÚMULA 282/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 440/STJ. RECURSO
PARCIAMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra
decisão que inadmitiu recurso especial, visando à revisão
de condenação por roubo qualificado, com pedido de
fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da
pena.
2. Os recorrentes alegam violação de dispositivos
do Código Penal e do Código de Processo Penal,
postulando a absolvição, o reconhecimento da forma
tentada, o afastamento do concurso de pessoas e da
continuidade delitiva, e, subsidiariamente, a fixação de
regime inicial mais brando.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a
condenação por roubo consumado, em concurso de
pessoas e continuidade delitiva, foi embasada em provas
, e em saber se o regime inicial mais gravoso de
suficientes
cumprimento de pena foi adequadamente fixado.
III. Razões de decidir
4. A ausência de prequestionamento atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 282/STF.
5. A Corte de origem confirmou a condenação com
base em provas robustas, produzidas sob o crivo do
contraditório, e em elementos probatórios, de modo que a
condenação foi devidamente fundamentada e a pretensão
de absolvição demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula7
.
/STJ)
[...]
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos parcialmente providos para fixar o
regime semiaberto para início de cumprimento da pena.
(REsp n. 2.009.683/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
.)
25/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
VÁLIDAS E INDEPENDENTES. AUTORIA CONFIRMADA.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo não se manifestou acerca da
apontada ofensa ao art. 155 do CPP. Dessa forma, a
Documento eletrônico VDA49449100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 6e848e0a-8036-48be-a20c-5dd0ead9ce0c

matéria
carece
do
adequado
e
indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas
n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal - STF.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o]
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é
apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal e quando corroborado por
outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp n.
2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Na hipótese dos autos, há de se fazer um
distinguishing, uma vez que a autoria delitiva restou
demonstrada não apenas pelo reconhecimento pessoal
realizado extrajudicialmente, mas também por outras
provas, sem relação de causa e efeito com aquele ato, já
que o réu foi preso em flagrante minutos após o roubo
perpetrado em face da vítima, no interior do mesmo veículo
utilizado na empreitada criminosa, na companhia de outros
três comparsas, após empreender fuga da abordagem
policial, exatamente como relatado pelo ofendido
. Também consta do aresto vergastado que a
judicialmente
vítima tornou a reconhecer em juízo o agravante.
4. A inversão da conclusão do Tribunal de origem,
que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu
por configurada a autoria e materialidade delitivas,
demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório
dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
14/6/2024

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49449100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: 6e848e0a-8036-48be-a20c-5dd0ead9ce0c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0353292-0
AREsp 2.749.169 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00696274620218130672 10000222915282005
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIELA REGIANE PEREIRA NUNES
ADVOGADOS
: FREDERICO GUILHERME SILVA - MG207351
TATIANA MARQUES DA SILVA - MG181616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JUCIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA
CORRÉU
: HELEN JORGINA DE PAULA
CORRÉU
: JUNIO ANTONIO MORAIS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIELA REGIANE PEREIRA NUNES
ADVOGADOS
: FREDERICO GUILHERME SILVA - MG207351
TATIANA MARQUES DA SILVA - MG181616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449122650542980@
2024/0353292-0 - AREsp 2749169 Petição : 2025/0062584-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:31:45
Código de Controle do Documento: 9C05A295-5D73-4582-B41B-F1635EC3DC03